Tribunal: TJDFT
Processo: 0003799-90.2016.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RITO ESPECIAL ADEQUADO À AFERIÇÃO CONTÁBIL DA EXISTÊNCIA DE SALDO E DE QUEM DEVA PAGÁ-LO. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO DEDUZIDA PARA RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCOMPATIBILIDADE. DEMANDAS NÃO CONEXAS. CONEXÃO NÃO VERIFICADA COM A AÇÃO PRINCIPAL NEM COM OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reconvenção, além de guardar conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, segundo o art. 343, do CPC, pressupõe identidade de procedimentos.
2. A ação de exigir contas possui rito especial, de natureza dúplice, de modo que não tem cabimento a reconvenção manejada pelo réu, em desfavor do autor, para postular indenização por danos materiais e morais, visto que se trata de pretensão a ser deduzida em ação de rito ordinário, com ampla dilação probatória. Pedido reconvencional que obsta a celeridade almejada pelo legislador ao disciplinar a ação de prestação de contas.
3. Recurso conhecido e desprovido.